Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-87.2010.8.11.0030
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000465-87.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIENE MARIA NONATO DE SOUZA - CPF: 905.397.021-53 (APELANTE), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA SILVA - CPF: 631.810.611-15 (APELANTE), MARCIA DE SOUZA SILVA - CPF: 531.281.681-72 (APELANTE), MARIA DE FATIMA E SILVA SOARES - CPF: 205.378.911-53 (APELANTE), MANOEL CIRO CORREA - CPF: 345.372.601-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MARCIA DE SOUZA SILVA - CPF: 531.281.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA E SILVA SOARES - CPF: 205.378.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. CONTRADIÇÃO NO LAUDO TÉCNICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de pagamento do adicional de insalubridade, reconhecendo o direito a apenas duas servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, com função de
serviços gerais
, em relação aos demais autores, ora apelantes.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se há contradição não dirimida no laudo pericial acerca da abrangência da insalubridade nas funções de
serviços gerais
desempenhadas fora da Secretaria de Saúde; e (
ii
) saber se o indeferimento dos pedidos de esclarecimentos periciais configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A perícia técnica inicial constatou exposição habitual e permanente a agentes insalubres por parte de servidores de
serviços gerais
em várias secretarias municipais, incluindo, mas não se limitando à de Saúde.

4. Posteriormente, o perito limitou arbitrariamente a caracterização da insalubridade exclusivamente aos servidores da Secretaria de Saúde, sem fundamentação técnica que justificasse a exclusão dos demais setores onde se executam atividades materialmente idênticas.

5. O indeferimento do pedido de esclarecimentos periciais, fundamentado em suposto inconformismo, não enfrentou o conteúdo técnico-contraditório apontado, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e complementação da prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A existência de contradição não sanada em laudo pericial essencial à controvérsia impõe a reabertura da instrução para complementação da prova técnica. 2. O indeferimento imotivado de pedido de esclarecimento pericial caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença por error in procedendo
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5o, LV e 7o, XXIII; CPC, art. 477, § 2o; Lei Municipal no 1.297/2013, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC 1002967-45.2021.8.11.0046, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2024; TJ/MT, AC 0001976-49.2006.8.11.0002, relator Doutor Edson Dias Reis – Juiz Convocado, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luciene Maria Nonato de Souza e outros
contra a sentença que, em
ação ordinária de cobrança
proposta em face do
Município de Nobres
, julgou procedente, tão somente em relação a dois dos requerentes, o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo, com os devidos reflexos, quanto aos demais, os pedidos foram julgados improcedentes, fixando-se os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratarem de beneficiários da justiça gratuita.

Aduzem que, no laudo pericial elaborado para dirimir a controvérsia acerca do direito ao adicional de insalubridade, concluiu-se, inicialmente, que todos os servidores que atuavam na função de serviços gerais faziam jus à referida verba. Contudo, posteriormente, consignou-se que tal direito se restringia apenas àqueles lotados na Secretaria Municipal de Saúde.

Asseveram que, diante da contradição, foi requerido pedido de esclarecimento acerca de se o adicional de insalubridade seria devido a todos os servidores que atuavam na função de serviços gerais ou apenas àqueles lotados na Secretaria de Saúde. Todavia, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que se tratava de mera insatisfação com a conclusão da perícia.

Afirmam que o Juízo de 1a Instância incorreu em
error in procedendo
ao indeferir o pedido de esclarecimentos acerca do laudo pericial, o que resultou em cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Ao fim, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, com a determinação de retorno dos autos à 1a Instância para produção de nova prova.

Contrarrazões do Município de Nobres (Id. 290120412), com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, pois a pretensão não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no
caput
do artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Luciene Maria Nonato de Souza
,
Manoel Ciro Correa
,
Márcia de Souza Silva
,
Maria Auxiliadora de Arruda Silva
e
Maria de Fátima e Silva Soares

propuseram
ação ordinária de cobrança
proposta em face do
Município de Nobres
, visando ao pagamento do adicional de insalubridade, que, segundo alegam, foi abruptamente interrompido em março de 2006.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo o direito ao adicional apenas às servidoras
Maria de Fátima e Silva Soares
e
Márcia de Souza Silva
, ambas lotadas na Secretaria Municipal de Saúde, que exerciam a função de
serviços gerais
(Id. 290119423, fls. 269 e 274).

Em relação aos demais autores, ora apelantes, os pedidos foram julgados improcedentes, com fundamento na conclusão do laudo pericial constante dos autos, sendo que cada um exercia as seguintes funções:

Nome

Função

Lotação

Referência

Luciene Maria Nonato de Souza

Auxiliar Administrativo

Secretaria Municipal de Educação

Id. 290119423, fls. 272.

Manoel Ciro Correa

Serviços Gerais

Não há informação

Id. 290119423, fls. 274.

Maria Auxiliadora de Arruda Silva

Serviços Gerais

Secretaria Municipal de Educação

Id. 290119423, fls. 272.

A controvérsia em análise envolve dois pontos principais:
i
) a alegada contradição no laudo pericial, que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade apenas aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nobres; e
ii
) a legitimidade do indeferimento do pedido de esclarecimentos formulado pelos autores, ora apelantes, especialmente quanto à abrangência do adicional no desempenho das funções de serviços gerais exercidas fora daquele órgão.

Cumpre salientar que o adicional de insalubridade está previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal: “
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,
adicional de remuneração para as atividades
penosas,
insalubres
ou perigosas, na forma da lei
.”.

Não obstante, verifica-se nos autos a ausência de qualquer informação ou documento que comprove a instituição formal do adicional de insalubridade à época em que se alega ter sido cessado seu pagamento, ou seja, no ano de 2006.

Por outro lado, conforme consignado na sentença, a Lei Municipal no 1.297, de 2 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração, regulamentou expressamente a concessão do referido adicional, estabelecendo critérios específicos para sua percepção:

Art. 29.
Será concedida adicional por exercício em atividades consideradas
insalubres
ou perigosas
.

§ 1o A caracterização e a classificação dos graus de insalubridade ou de periculosidade serão feitas através de perícia médica, e/ou conforme dispõem as normas definidas pela legislação federal (NR 15).

§ 2o O valor do adicional de que trata este artigo será calculado sobre o salário-mínimo nacional.

§ 3o O direito ao adicional por atividade, insalubre ou perigosa, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. [...].

- Da Prova Pericial

Para a realização da prova pericial, destinada à verificação das supostas circunstâncias insalubres de trabalho, o perito nomeado pelo Juízo de 1a Instância visitou pessoalmente, na data de 30 de agosto de 2024, todas as Secretarias Municipais situadas no Município de Nobres. A inspeção abrangeu a Prefeitura Municipal e as Secretarias de Educação, Administração, Obras, Assistência Social e Saúde, com o objetivo de elaborar laudo técnico conclusivo acerca das condições laborais dos servidores.

[...] Este laudo tem por objetivo
realizar a avaliação qualitativa dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, existentes no ambiente de trabalho do Município de Nobres e suas secretarias
, e que possam causar danos à saúde do trabalhador. Classificando-os segundo as condições de trabalho, os respectivos graus de riscos dos ambientes avaliados.

[...]

2 – Da Perícia

Local da perícia
: Prefeitura Municipal de Nobres, Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de administração, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, todas as secretarias instaladas no município de Nobres, estado de Mato Grosso.

Data e horário: 30 de agosto de 2024, dando início às 8h e seu término às 15h. [...]. (Id. 290120381 – fls. 1/5). [grifo nosso]

Ao analisar as atividades típicas do cargo de
serviços gerais
, o laudo pericial enquadrou-as no
Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) 02
, constatando risco biológico de intensidade grande, como abaixo transcrito:

[...]
Atividade serviços gerais – GHE 02
: É atividade cujo conjunto de funções, tarefas, é executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas das unidades, para a manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, bem como, separar os materiais recicláveis ou não para descarte (lixos comuns e lixos laboratoriais).

Por tanto,
restam que nestas atividades admitem os colaboradores/servidores públicos a efetiva exposição aos agentes do grupo de riscos ergonômicos, biológicos e de acidentes, considerando que a
exposição aos ricos desses grupos se dá a intensidades grande
. [...]. (Id. 290120381 – fls. 11). [grifo nosso]

Ademais, no que se refere ao ambiente físico de trabalho dos referidos servidores, o perito ressaltou que:

[...] 6.3. Das características do local da perícia [...]

As (os) requerentes da
função de serviços gerais, do GHE 02
, desempenham as suas atividades no setor de limpeza das secretarias, tendo os ambientes apresentarem as seguintes características; prédio de pavimento térreo, paredes em alvenaria, piso cerâmica, pé direito de até 3 metros de altura, suas iluminações artificiais por meio de lâmpadas leds, ventilação artificial por meio de ar-condicionado split. [...]. (Id. 290120381 – fls. 14). [grifo nosso]

No item 10, que trata das conclusões técnicas, o perito foi categórico ao afirmar que, quanto aos agentes biológicos, ficou evidenciada a exposição habitual, permanente, não ocasional nem intermitente, nas atividades de
serviços gerais
desenvolvidas nas diversas secretarias municipais, incluindo, mas não se limitando à Secretaria de Saúde. Destacou, ainda, a inexistência de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) eficazes:

[...] 10 – Análises e conclusão caracterização de insalubridade [...]

Pelas razões expostas, sendo o
grupo homogêneo de exposição o
GHE 02
, significando os agentes avaliados dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a natureza;

- Físicos: Considerando o tipo de exposição, não foram evidenciados nas atividades serviços gerais, lotados nas secretarias do Município de Nobres, os agentes deste grupo, conforme anexos: anexo 01 – ruído contínuo ou intermitente, anexo 02 – ruído de impacto, anexo 03 – calor, anexo 05 – radiação ionizante, anexo 06 – trabalho sob condições hiperbáricas, anexo 07 - radiação não ionizante, anexo 08 – vibração, anexo 09 – frio, anexo 10 – umidade, da NR 15.

-
Químicos:
Considerando o tipo de exposição, não foram evidenciados nas atividades serviços gerais,
lotados nas secretarias do Município de Nobres
, os agentes deste grupo, conforme anexos: 11, 12 e 13, da NR 15.

-
Biológicos:
Considerando o tipo de exposição, foram evidenciados nas atividades serviços gerais,
lotados nas secretarias do Município de Nobres
, os agentes deste grupo, conforme anexos: 14, da NR 15, forma habitual permanente não ocasional nem intermitente, através de contato com vírus e bactérias ou outras doenças infectantes, comprovando a inexistência da entrega de EPI. Desta forma enquadra a esta função o adicional de 20% (vinte por centro) do salário-mínimo da região.

Por tanto,
restam claros que as atividades desempenhadas pelos trabalhadores deste grupo exercem atividades em condições de trabalho que enquadram em insalubridade
. [...]. (Id. 290120381 – fls. 54/55). [grifo nosso]

Esse conjunto probatório técnico revela, de forma clara, que a exposição a agentes insalubres não se restringia aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, mas alcançava todos aqueles vinculados ao
Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) 02
que desempenhavam as mesmas funções em outras Secretarias. Ou seja, a insalubridade decorre da natureza da atividade desempenhada, e não do local específico de lotação funcional.

Entretanto, apesar dessa constatação expressa, o perito, em esclarecimentos prestados em 28 de janeiro de 2025, adotou postura contraditória ao reconhecer a insalubridade das atividades quando exercidas na Secretaria de Saúde, mas negá-la quando desempenhadas em outros órgãos municipais.

Tal posicionamento desconsiderou elementos constantes no próprio laudo que evidenciam a identidade das funções, independentemente do local de lotação. Além disso, o perito não se aprofundou nem confrontou essa evidente contradição técnica entre as distintas partes do documento pericial, limitando-se à seguinte menção:

[...] Pois bem Exa., os serviços gerais estão expostos aos riscos biológicos dentro da secretaria de saúde, considerando o tipo de exposição conforme anexos: 14, da NR 15, forma habitual permanente não ocasional nem intermitente, através de contato com vírus e bactérias ou outras doenças infectantes, comprovando a inexistência da entrega de EPI. [...]. (Id. 290120394).

Nesse cenário, os apelantes requereram, de modo tempestivo e fundamentado, a apresentação de esclarecimentos técnicos suplementares, visando elucidar ponto essencial à controvérsia, qual seja, a diferenciação de risco entre os locais de atuação para fins de caracterização da insalubridade, nos termos no artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I –
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes
, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II – divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. [...].

Ao indeferir o requerimento no próprio ato sentencial, o Juízo de 1a Instância fundamentou sua decisão afirmando que a solicitação configuraria mero inconformismo com a conclusão pericial:

[...] Em relação ao
pedido de novos esclarecimentos
formulados pela parte Autora, observo que
se trata de mera insatisfação em relação ao resultado do trabalho pericial
, pretendendo, na verdade, a sua reanálise pelo
expert
.
Friso que o laudo juntado no id 173462335, somado à complementação de id 181918215, são claros e objetivos em especificar quais são as atividades exercidas em condições insalubres, bem como as suas respectivas justificativas
.

Além disso, é importante destacar que o perito compareceu
in loco
e posteriormente indicou o motivo pelo qual somente as atividades de serviços gerais realizadas na Secretaria de Saúde são consideradas insalubres, sendo: a exposição a riscos biológicos através de contato com vírus e bactérias ou outras doenças infectantes.

Portanto,
indefiro o pedido de novos esclarecimentos
. [...]. (Id. 290120399 – fls. 2). [grifo nosso]

Ocorre que tal indeferimento não enfrenta de forma fundamentada as inconsistências técnicas suscitadas, tampouco explicita as razões pelas quais os quesitos suplementares teriam sido considerados impertinentes ou desnecessários.

Diante disso, não se pode considerar a prova pericial suficientemente clara, coerente ou conclusiva a ponto de embasar uma sentença de improcedência. A contradição presente no laudo pericial, não sanada por meio de diligência complementar, configura cerceamento de defesa que compromete a validade da prestação jurisdicional.

- Do Cerceamento de Defesa e
Error in Procedendo

Em relação ao cerceamento de defesa, neste caso, ele se confunde com o próprio mérito do recurso.

Por conseguinte, configura-se cerceamento de defesa sempre que se impede a plena participação da parte na formação do conjunto probatório, sobretudo quando se trata de prova técnica essencial à solução da controvérsia, conforme estabelece o artigo 5o, LV, da Constituição Federal:

Art. 5o [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]

O
error in procedendo
, por sua vez, caracteriza vício de natureza processual cometido durante a condução do feito, o qual compromete a regularidade formal da decisão judicial. Quando constatado, impõe-se a anulação da sentença, e não sua reforma, dada a necessidade de saneamento do vício procedimental que macula a própria validade do julgado.

No presente caso,

é inequívoca a necessidade de prova técnica especializada para aferir o direito ao adicional de insalubridade, cuja concessão está condicionada à comprovação objetiva de exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde.

Como se observa, o perito nomeado pelo Juízo, embora tenha realizado vistoria em todas as secretarias municipais e constatado que as atividades típicas dos serviços gerais envolviam contato com lixo comum e laboratorial, higienização de ambientes e exposição a riscos biológicos, ergonômicos e de acidentes em grau elevado, limitou, posteriormente, o reconhecimento da insalubridade apenas aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, sem indicar os fatores objetivos, técnicos ou legais que justificariam a exclusão dos demais setores públicos, nos quais se executam atividades materialmente idênticas.

Constatada a contradição técnica no laudo, ao indeferir os esclarecimentos solicitados pelos autores, ora apelantes, o Juízo 1a Instância
incorreu em

error in procedendo
, ao proferir sentença com base em prova tecnicamente inconclusa, sem sanar a controvérsia existente. Tal irregularidade
configurou cerceamento de defesa
, ao restringir a participação efetiva das partes na constituição do conjunto probatório necessário à adequada solução da causa.

Este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que, havendo dúvida razoável quanto à conclusão da perícia, ou indícios de que esta não se sustenta diante dos dados colhidos, deve o magistrado oportunizar o aperfeiçoamento da prova pericial, sob pena de nulidade do ato processual.

[...] 3. Em preliminar,
constatou-se cerceamento de defesa em razão da insuficiência e contradições do laudo pericial judicial, não complementado, além do indeferimento de nova perícia médica requerida pelo autor. Tal conduta violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal e no art. 477 do CPC
.

4. O entendimento consolidado na jurisprudência é de que
laudos periciais insuficientes ou contraditórios, sem as diligências requeridas para esclarecimento, não podem fundamentar decisão de mérito
. [...]. (TJ/MT, AC 1002967-45.2021.8.11.0046, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2024). [grifo nosso]

[...] 1 – O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

2 –
Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que, depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia
.

3 – Recurso de apelação provido. (TJ/MT, AC 0001976-49.2006.8.11.0002, relator Doutor Edson Dias Reis – Juiz Convocado, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2024). [grifo nosso]

Dessa forma, evidencia-se o cerceamento do direito de defesa, razão pela qual se impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a complementação da prova técnica, mediante a apresentação de esclarecimentos periciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, determinando o retorno dos autos à 1a Instância, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a intimação do perito para prestar os devidos esclarecimentos técnicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025